Tribunal: TJBA
Processo: 8050457-11.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8050457-11.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

AGRAVADA: MARIA SUELY MARTINS SÁ NUNES

Advogado: ISAAC SÁ NUNES

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO SEM APRESENTAÇÃO DE MEMÓRIA DE CÁLCULO PELA EXEQUENTE. DISPENSA JUSTIFICADA PELA EXISTÊNCIA DE CÁLCULO JUDICIAL PRÉVIO. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, no cumprimento de sentença em desfavor da Fazenda Pública, dispensou a apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, nos termos do art. 534 do CPC, e determinou a expedição dos ofícios requisitórios, em favor da Exequente e de seu
P
atrono, com a fixação dos respectivos valores e datas-base de atualização. O Insurgente requereu a concessão de efeito suspensivo, alegando afronta ao contraditório e à ampla defesa, bem como a impossibilidade de aferição de eventual excesso de Execução (art. 535, IV, do CPC).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Definir se é exigível a apresentação de memória de cálculo atualizada, pela parte Exequente, nos termos do art. 534 do CPC, mesmo quando os valores já foram apurados por cálculo judicial anterior, sem controvérsia remanescente reconhecida em Juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 534 do CPC impõe, como regra geral, a apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, como requisito formal para o cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública.

4. No caso concreto, os valores devidos foram objeto de análise em Embargos à Execução, julgados improcedentes, com confirmação pelo Tribunal, que reconheceu a correção dos cálculos
elaborados
pela Central de Cálculos do TJBA e a ausência de prova técnica pelo Estado, para infirmar os montantes fixados.

5. O Juízo de origem agiu com base em
quantias
já reconhecid
a
s judicialmente, limitando-se a determinar a expedição dos ofícios requisitórios, sem inovação quanto aos montantes já fixados e transitados em julgado.

6. A atualização monetária até a data da emissão do precatório será realizada pelo Núcleo de Apoio ao Cumprimento de Precatórios (NACP), conforme consignado na decisão atacada, garantindo-se o cumprimento da finalidade prevista na norma processual.

7. Diante da inexistência de controvérsia residual sobre o valor da
E
xecução, mostra-se adequada a mitigação da exigência formal, prevista no art. 534 do CPC, em prestígio à instrumentalidade do processo e à economia processual.

8. Inexistem os requisitos legais para a concessão do efeito suspensivo ao recurso, ausente a probabilidade de provimento e o risco de dano grave ou de difícil reparação.

IV. DISPOSITIVO

9.
Recurso desprovido. Agravo Interno prejudicado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 534, 535, IV, 995, parágrafo único, e 1.012, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 131.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8050457-11.2025.8.05.0000
, em que figura como Agravante o
ESTADO DA BAHIA
,
sendo

Agravada
MARIA SUELY MARTINS SÁ NUNES.

Os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia resolvem, por unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, JULGANDO PREJUDICADO O ARAVO INTERNO DE ID. 90759121.